Tribunal: TJDFT
Processo: 0729912-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729912-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME DE ALMEIDA MENDES AGRAVADO: HD PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAIME DE ALMEIDA MENDES contra o pronunciamento judicial de ID 195209045 (autos de origem), proferido em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de HD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, que determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Afirma, em suma, que foi descumprido o contrato firmado entre as partes; que, diante do atraso na execução da obra, exigiu prestação de contas detalhada; que, em razão de determinação judicial, apresentou emenda à petição inicial, ajustando o pedido para obrigação de fazer; que foi determinada nova apresentação de emenda à petição inicial; que há obrigação implícita de prestação de contas; que existe situação de incerteza quanto ao fim do empreendimento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o acolhimento do pedido de prestação de contas. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento da petição inicial. Imperioso ressaltar que “a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar ‘com precisão o que deve ser corrigido ou completado’. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial.” (0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, publicado no DJE: 14/7/2021). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora